Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715613-18.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao embargado para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, diante dos efeitos infringentes pretendidos, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 7 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora